Tribunal: STF
Processo: Rcl 39108
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação proposta contra decisão prolatada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, a qual teria violado o enunciado das Súmulas Vinculantes 10 e 55.
    O Município reclamante expõe o seguinte contexto fático (fls. 2/5) : 
    Acidy Martins de Castro Junior, ora reclamado, fora exonerado do cargo de Advogado do Município, após regular processo administrativo de avaliação de estágio probatório que ocorreu dentro do período de 3 anos em que estava no exercício das suas funções de Procurador. Contra a sua exoneração ingressou com ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com reintegração em cargo e reparação por danos morais e patrimoniais. 
    A sentença julgou totalmente improcedentes os pedidos autorais consignando que quando o servidor ocupa cargo em comissão a contagem de tempo de efetivo exercício fica suspensa, consoante o art. 25, II, da Lei Municipal nº 525/2004. Assim, durante 06/01/2009 até 21/08/2009 não correu o tempo de exercício no cargo de Procurador, porquanto nesse ínterim Acidy estava ocupando cargo comissionado Assessor Especial ‘A’. Irresignado, o reclamado interpôs recurso de apelação. O TJ/PR manteve a improcedência dos pedidos. Na fundamentação do acórdão ficou assentado que a contagem do tempo de efetivo exercício para efeito de estágio probatório restou suspensa durante o tempo em que Acidy ocupou o cargo em comissão, conforme o art. 25, II, da Lei Municipal nº 525/2004. Dessa decisão colegiada foram opostos embargos declaratórios pelo reclamado. Surpreendentemente, sem qualquer motivo legítimo aparente, os embargos de declaração foram acolhidos modificando totalmente o julgado. Nos embargos, a avaliação de desempenho foi considerada extemporânea e o tempo em que Acidy estava ocupando cargo em comissão foi tido como de efetivo exercício. Na oportunidade, o TJ/PR, afastando norma municipal sem observância da cláusula de reserva de plenário (afrontando a súmula vinculante nº 10), determinou que houvesse a reintegração de Acidy, após o trânsito em julgado, o pagamento dos salários e vantagens, o pagamento de honorários de sucumbência e o pagamento de indenização a título de danos morais. Ou seja, o Tribunal adotou posicionamento diametralmente oposto à conclusão do acórdão proferido na apelação, sem que houvesse qualquer aposição de fundamento razoável por parte de Acidy. Dessa decisão o Município opôs embargos aclaratórios para corrigir omissão e erro material do acórdão. Entretanto, os embargos foram conhecidos, mas não acolhidos. Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais Procuradoria Geral do Município ESTADO DO PARANÁ 4 O Município, então, interpôs Recurso Extraordinário com base na violação do art. 41, §4º, da CF, art. 97 da CF, da súmula vinculante nº 10 e violação do art. 40, §4º e §8º, da CF, com violação reflexa da súmula vinculante 55 do STF. Ocorre que o TJ/PR não conheceu o Recurso Extraordinário sustentando que não houve debate acerca da violação da cláusula de reserva de plenário, que violação a enunciado de súmula não autoriza o extraordinário e que não há admissibilidade quanto ao art. 41 da CF. Foi interposto agravo em Recurso Extraordinário que ainda está tramitando. 
    Na sequência, apresenta as seguintes alegações de direito (fls. 6/11):
    O TJ/PR afrontou o enunciado da súmula vinculante nº 10 do STF, na medida em que afastou por inteiro o art. 25, II, da lei municipal nº 525/2004, declarando-os implicitamente inconstitucionais sem que o órgão especial ou o plenário tenha se manifestado sobre a inconstitucionalidade de tais artigos, consoante determina o art. 97 da CF e a súmula vinculante nº 10 do STF. (…) 
    Está incontroverso nos autos que Acidy, durante o seu estágio probatório, ocupou cargo comissionado Assessor Especial ‘A’ (cf. doc anexo). Sendo assim, de acordo com a legislação municipal (art. 25 da Lei nº 525/04), durante a ocupação de cargo em comissão o estágio probatório fica suspenso. Entretanto, nos ED1(nº 0001103-88.2015.8.16.0036 ED 1), o TJ/PR afastou a referida norma municipal, sem, contudo, declará-la inconstitucional. Fazendo isso incorreu em ofensa à súmula vinculante nº 10 do STF. O TJ/PR afastou o art. 25, II, da Lei nº 525/2004 sem que submetesse a questão ao órgão especial ou ao plenário. (...)
    Para aplicar o art. 63 da Lei Municipal nº 525/2004, o TJ/PR rechaçou o art. 25, II, da Lei Municipal nº 525/2004. A inconstitucionalidade foi implicitamente declarada, entretanto, não houve aplicação do art. 97 da CF. Nessa toada, o afastamento do art. 25, II, da Lei Municipal nº 525/2004 representou violação à súmula vinculante nº 10 do STF. (…)
    A Administração, amparada na legalidade e na boa-fé, considerou suspenso o prazo do estágio probatório enquanto Acidy ocupava cargo em comissão. Entretanto, o TJ/PR desconsiderou tal situação e aplicou a regra da função de confiança. A avaliação feita pelo Município não pode ser considerada extemporânea. 
    Por ter considerada extemporânea a avaliação do estágio probatório, o TJ/PR no acórdão dos ED1 determinou o pagamento de auxílio-alimentação desde a exoneração do reclamado. Ocorre que tal julgamento viola veementemente a súmula vinculante nº 55 do STF. O auxílio alimentação tem natureza indenizatória sendo devido exclusivamente ao servidor que se encontrar no exercício de suas funções, em razão do §4º e do §8º, do art. 40 da CFR. 
    Acrescenta, por fim, que:
    O servidor foi nomeado em 15/09/2007 para o cargo de Advogado, a partir dessa data iniciou a contagem do seu estágio probatório. Em 06/01/2009 a 21/08/2009 e 17/02/2011 até 17/02/2011 (total de 228 dias) ocupou cargo em comissão de assessor especial A- CC5 (cf. doc anexo). Portanto, durante esse período a contagem do estágio probatório ficou suspensa. Nessa senda, em razão do período de suspensão, tem-se que o estágio probatório do servidor duraria até abril/maio de 2011. Portanto, a avaliação do estágio probatório foi efetuada dentro do prazo constitucional de 3 anos, na medida em que houve sua suspensão durante o período em que Acidy ocupou o cargo em comissão. Assim, o TJ/PR ao considerar a avaliação extemporânea desrespeitou a autoridade das decisões do STF que consideram a referida avaliação como legal, adequada e tempestiva. Ou seja, uma vez que o TJ/PR reconheceu que o servidor exerceu por um período cargo em comissão e que não houve declaração de inconstitucionalidade do art. 25, II, da Lei nº 525/2004 pelo Tribunal Estadual, a avaliação deve ser considerada como realizada dentro do tríduo constitucional e, desta forma, plenamente possível a exoneração do servidor por não ter obtido a nota mínima na avaliação do estágio probatório, consoante a autoridade da decisão do STF.
    Ao final, requer, no mérito, o conhecimento da reclamação e, após, a cassação do acórdão do TJ/PR proferido nos autos nº 0001103-88.2015.8.16.0036 ED1, nos termos do art. 992 do CPC, por afrontar os enunciados de súmulas vinculantes desse STF (súmula vinculante nº 10 e nº 55) e também por afrontar a autoridade das decisões do mesmo STF com relação à avaliação do estágio probatório e ao auxílio alimentação (doc. 1, fl. 11).
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Os parâmetros invocados são as Súmulas Vinculantes 10 e 55.
    Na presente hipótese, é inviável a reclamação.
    Em relação ao Enunciado Vinculante 10, tem-se que a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fracionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 
    Essa verdadeira cláusula de reserva de plenário atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, na via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado. 
    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido de reforçar a exigência constitucional, editou a Súmula Vinculante 10, com o seguinte teor:
    Viola a cláusula de reserva de Plenário (CF, artigo 97) a decisão do órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 
    Assentadas essas premissas, verifica-se a inviabilidade da presente reclamação quanto ao ponto. O acórdão reclamado não se ajusta ao âmbito de incidência da Súmula Vinculante 10, uma vez que a solução da controvérsia pautou-se na interpretação normativa da Lei Municipal 525/04, conforme demonstra o trecho, a seguir reproduzido (doc. 25, fls. 8/12):
    Ocorre, entretanto, que realmente não houve apreciação do argumento de que não se interrompe o estágio probatório quando a função contida no cargo em comissão for semelhante, correlata ou complementar com a função contida no cargo efetivo, a teor do artigo 63 da mesma Lei Municipal 525/04.
    (...)
    Acontece que o requerente exerceu cargo comissionado (assessor especial “A” – CC5, com lotação na Procuradoria Geral do Município – Departamento da Procuradoria Geral – Divisão de Procuradoria Fiscal, através da portaria 269/2009) no período de 06.01.2009 a 21.08.2009 (movimento 9.60).
    Fato incontroverso é que o autor jamais deixou de exercer seu trabalho na Procuradoria Jurídica do município, sendo a mudança pro forma e, segundo a parte autora (neste aspecto não houve impugnação pelo município), apenas um subterfúgio para aumentar a remuneração dos procuradores.
    Assim, como sua nomeação ocorreu em 15.08.2007 e a ocupação do aludido cargo se deu por 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias, de (06.01.2009 a 21.08.2009), não se pode subtrair tal período do tempo necessário para completar o prazo de 3 anos de estágio probatório que se encerrou em 15.08.2010, o que torna extemporânea a segunda avaliação realizada em 02.02.2011.
    Assim, quando da segunda avaliação (que motivou a exoneração) e da instauração de processo administrativo disciplinar em 29.03.2011, o autor já havia completado os três anos de estágio probatório.
    De outra sorte, há que se salientar a necessidade da concomitância de alguns requisitos para que seja alcançada a estabilidade do servidor público, os quais foram alcançados pelo embargante, pois se deu o transcurso do lapso temporal de 3 anos, mais aprovação na avaliação de desempenho que foi realizada no dia 18.12.2009 (mov. 9.32) tendo o recorrente alcançado 350 pontos. Esses dois requisitos, por si só já seriam suficientes para a estabilidade do servidor.
    Não pode o servidor responder pela falha do empregador, que deixou de realizar as avaliações anuais no tempo devido.
    O art. 26 do referido Estatuto dos Servidores do Município de São José dos Pinhais (Lei n° 525/04) assegura que “o servidor habilitado em concurso público e investido em cargo efetivo, adquirirá estabilidade no serviço ao completar 03 (três) anos de efetivo exercício, desde que aprovado em processo de avaliação de estágio probatório”.
    O mesmo comando emerge do art. 41 da CF.
    (…)
    Ademais, para o servidor que atinge a estabilidade não mais se cogita de avaliação de desempenho em estágio probatório. 
    Assim, acolho a pretensão do recorrente em relação à omissão contida no acórdão no que se refere à intempestiva instauração de processo administrativo, em vista do fato, incontroverso, de que depois de nomeado para cargo em comissão permaneceu exercendo as mesmas funções na Procuradoria do Município. Via de consequência, é de se retificar o acórdão para que conste como sendo conhecido e provido o apelo do autor, para reconhecer que a avaliação feita em 02.02.2011 pelo Município em face do recorrente restou extemporânea e a exoneração ilegal.
    Como se observa, o Tribunal de origem, ao examinar os embargos de declaração, identificou omissão na decisão embargada em relação ao § 1º, do art. 63, da Lei Municipal 55/04, segundo o qual:
    Art. 63. O servidor em estágio probatório poderá exercer função de direção, chefia e assessoramento. 
    § 1º Se estas funções forem semelhantes, correlatas ou complementares com as do cargo efetivo, o estágio probatório não será interrompido. 
    Em juízo de adequação entre o caso concreto e a norma de regência, verificando a existência de hipóteses normativas distintas, o Tribunal reclamado concluiu que o prazo do estágio probatório não se interrompeu, em razão da subsunção do § 1º, do art. 63, da Lei Municipal 55/04
    Ao contrário do defendido pelo reclamante, não há, no caso em exame, esvaziamento ou declaração da inconstitucionalidade do art. 25, incisos I e II, da Lei Municipal 55/04, pois a não incidência do referido artigo 25 decorre, logicamente, da aplicação do art. do § 1º, do art. 63, da Lei Municipal 55/04. Eis o teor do art. 25, incisos I e II, da Lei Municipal 55/04:
    Art.. 25 A contagem de tempo de efetivo exercício para efeito de estágio probatório será suspensa, quando o servidor: 
I - afastar-se do exercício de suas funções através de licenças previstas nesta Lei, por período superior a 30 (trinta) dias, ininterruptos ou não; 
II - afastar-se do cargo efetivo para exercer Cargo em Comissão; 
    Com efeito, a jurisprudência desta CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma, assim como no presente caso, não se submetem à Cláusula de Reserva de Plenário. Nesse sentido: Rcl 18.013 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/5/2016; Rcl 13.514 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014; Rcl 12.122 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/6/2013; Rcl 6.944, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2010.
    Igualmente, é inviável o ajuizamento da presente reclamação, sob o prisma da Súmula Vinculante 55 (O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos), pois o ato impugnado não se ajusta ao contexto desse parâmetro de controle. 
    No ponto, é importante ressaltar que o contexto próprio e específico do parâmetro indicado refere-se à impossibilidade de extensão do direito ao auxílio-alimentação aos servidores inativos; contexto absolutamente distinto da controvérsia debatida na hipótese em exame, restrita à discussão sobre a legalidade da exoneração de servidor, por inabilitação em estágio probatório extemporâneo.
    Nessas circunstâncias, em que não se têm presentes os contextos específicos dos Enunciados Vinculantes 10 e 55, não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de fevereiro de 2020 .
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente